Tribunal: CARF
Processo: 10469.902326/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.902326/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.775 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
LUIZ FLOR & FILHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DIREITO
CREDITÓRIO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
-
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO.
O mero erro formal no preenchimento da DCOMP não faz óbice, por si só, ao
aproveitamento do crédito. Demonstrado o erro de fato quanto à real natureza
do crédito, mediante a informação incorreta de que se trataria de pagamento
indevido de estimativa, quando a pretensão era utilizar o saldo negativo, faz-se
necessário o retorno dos autos à unidade de origem, para a verificação dos
requisitos de liquidez e certeza, previstos no Art. 170, CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para superar o erro de fato da DCOMP quanto à real natureza do
crédito, e determinar a remessa dos autos à Unidade de Origem para que faça a sua análise de
liquidez e certeza, prolatando-se novo Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 11-34.549, da
3a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.902326/2009-76
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.775 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902326/2009-76

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio: “A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP n°
27355.41336.301106.1.3.04-8800 (fls. 08/13), compensou pretenso crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ (cód 5993), relativo ao período de apuração
janeiro/2005, no montante de R$ 953,48, com débito de estimativa de IRPJ relativo ao
período de apuração mai/2006.
A DRF/Natal/RN, por meio do despacho decisório eletrônico no 825057793 (fl. 01)
resolveu por não homologar a compensação declarada, tendo em vista tratar-se o crédito
de estimativa mensal, que só pode ser utilizada na dedução do imposto/contribuição
correspondente.
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
03/05), requerendo, em síntese, a correção do PER/DCOMP, já que informou
incorretamente como fonte do crédito pagamento indevido ou a maior, quando, na
verdade, era o saldo negativo.
É o que importa relatar.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
ESTIMATIVAS MENSAIS. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que sofrer retenção a maior de imposto de
renda sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto, ou efetuar
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda a titulo de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ devido ao final do
correspondente período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ do
período.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
A competência originária para apreciar declaração de compensação é do Delegado da
Receita Federal do domicilio fiscal do contribuinte, sendo do dever deste Último
identificar perfeitamente na declaração qual o direito creditório que julga possuir.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.775 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902326/2009-76

“Conforme observado, relativamente à compensação da DCOMP não homologada, o
despacho decisório assim decidiu por se tratar o crédito de estimativa mensal de IRPJ.
O que ocorre é que, à luz da legislação vigente, as estimativas mensais não são passíveis
de restituição, vez que constituem mera antecipação do tributo a ser apurado ao final do
ano-calendário. Sendo mera antecipação, não extinguem o crédito tributário, não
havendo falar em pagamento indevido ou a maior. Quando, ao final do ano-calendário,
apura-se saldo negativo do tributo, resta então configurado o pagamento indevido ou a
maior, aí sim passível de restituição ou compensação.
O art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004, em vigor
quando do pagamento da estimativa, estabeleceu, in verbis:
(...)
Como se extrai da leitura do dispositivo, o pagamento indevido ou a maior das
estimativas mensais somente pode ser utilizado para reduzir o imposto ou a contribuição
apurados ao final do ano ou para compor o saldo negativo a ser compensado ou
restituído a partir de janeiro do ano seguinte.
Cumpre deixar assente que o regramento expresso no art. 10 da Instrução Normativa
SRF n° 460, de 2004, foi também estampado no art. 10 da Instrução Normativa SRF n°
600, de 28 de dezembro de 2005.
Assim, à luz dos elementos constantes na declaração (PER/DCOMP), conclui-se que
não poderia a autoridade a quo reconhecer crédito algum para a interessada, haja vista a
impossibilidade do pleito por imposição legal.
Sobre o pedido de retificação da DCOMP presente na manifestação de inconformidade,
resultaria na apreciação do pleito em novas bases (novos fundamentos materiais do
crédito), equivalendo-se a um novo pedido, o que, como restará comprovado pelo
exame da legislação a seguir transcrita, não é competência dessa delegacia, devendo a
análise do direito material do contribuinte ser enfrentada na primeira instância decisória
competente (DRF do domicilio da contribuinte):
(...)
Por outro lado, a competência das Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
conforme expresso no art. 229, IV da mesma Portaria, se instaura quando da
manifestação de inconformidade oposta pelo contribuinte a apreciação das autoridades
locais:
(...)
Ademais, os pedidos de retificação devem observar as condições previstas nos arts. 56 a
61 da Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005, condições também
veiculadas nos arts. 76 a 81 da vigente Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de
dezembro de 2008, pleito que a legislação não abraça após a emissão do despacho
decisório.
Logo, tem-se que, de acordo com o Regimento Interno da Receita Federal, a
competência original para conhecer do pedido de compensação é da Delegacia da
Receita Federal em Natal/RN, unidade que jurisdiciona o domicilio da interessada.
Assim, do exame dos autos, resta patente que, tal como apresentada a Declaração de
Compensação à época do despacho, mostra-se correta a decisão exarada pela
DRF/Natal/RN, não merecendo reparo a decisão prolatada, que não poderia nortear o
exame do crédito suplicado senão a partir dos elementos consignados pelo sujeito
passivo em suas declarações.
Por outro lado, não pode este colegiado acatar o pleito, nos moldes em que se apresenta
(novos fundamentos para o crédito), sob pena de incorrer-se em supressão de instancia e
em invasão de competência administrativa.
Logo, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, para manter o
despacho.”
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.775 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902326/2009-76

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2011 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 68), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
26/10/2011 (e-Fls. 70 a 76), e documentos anexos (e-Fls. 77 a 86).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente basicamente reitera o alegado na
Manifestação de Inconformidade, que o crédito seria na verdade de saldo negativo de IRPJ, e em
razão do equívoco, pleiteia o retorno do processo para que a unidade de origem aprecie
novamente o crédito, a fim de que não haja supressão de instância.
O processo fora, então, encaminhado para a 2a Turma Especial do Carf que, ao
analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento em diligência nos seguintes
termos:
“(...) Diante do exposto, converto o julgamento em diligência, devendo os presentes
autos serem encaminhados à DRF de origem – Natal/RN, abrindo-se oportunidade ao
contraditório, para diligenciar e informar:
(I) Se a Recorrente utilizou o alegado pagamento indevido de estimativa (IRPJ 01/2005)
no ajuste anual do IRPJ/2005 e;
(II) Se a Recorrente realmente declarou saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de
2005 e, qual a sua utilização para fins de compensação de débitos, à luz da escrituração
contábil e fiscal, de sorte a evidenciar o saldo negativo de IRPJ para que se possa
homologar ou não a compensação declarada pelo contribuinte, pela disponibilidade do
crédito pleiteado.”

Em cumprimento à decisão supra, a DRF/NAT elaborou o Relatório de Diligência
Fiscal (e-Fls. 96 e 97), em 09 de Janeiro de 2019, tendo o contribuinte sido intimado do resultado
da diligência em 11 de Janeiro de 2019 (Aviso de Recebimento à e-Fl. 98).
Em resposta à intimação, a Recorrente apresentou manifestação (e-Fls. 103 a
106), e diversos documentos contábeis-fiscais (e-fls. 107 a 151).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.775 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902326/2009-76

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em DCOMP no 27355.41336.301106.1.3.04-8800, inicialmente declarado como decorrente de
Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ, Período de Apuração de 31/01/2005, no valor original
de R$ 953,48, referente a DARF (cód. 5993) recolhido em 28/02/2005, no valor de R$ 3.079,37.
Como relatado, a Recorrente alegou em Manifestação de Inconformidade que o
crédito pleiteado na realidade decorria de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, na
quantia de R$ 25.913,72, o que levou a 2a Turma Especial do Carf a converter o julgamento em
diligência.
Em reposta à diligência solicitada, a unidade de origem emitiu o já mencionado
Relatório Fiscal, com as seguintes conclusões:
“ANÁLISE
2. Na tabela a seguir compilamos mensalmente os valores de IRPJ a pagar declarados na
DIPJ (ano-calendário 2005), os valores efetivamente recolhidos a título de
estimativas de IRPJ desse período, bem como as correspondentes PER/DCOMPS
em que o contribuinte declarou ter realizado “pagamentos a maior” em razão da
diferença entre os valores declarados e efetivamente recolhidos de IRPJ:

3. A propósito, salientamos que não encontramos PER/DCOMP relativo a Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.775 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902326/2009-76

4. Partindo para o item I da diligência, compete registrar que o recorrente utilizou o
alegado pagamento indevido de estimativa (IRPJ 01/2005) no ajuste anual do
IRPJ, conforme montante registrado no item “17. (-) IMPOSTO DE RENDA
MENSAL PAGO POR ESTIMATIVA” da “FICHA 12A – CÁLCULO DO IR SOBRE
O LUCRO REAL” da DIPJ/2006, que é igual ao total de valores recolhidos registrado
na tabela acima, qual seja, R$ 45.745,68:

5. Por fim, concluindo o item II da diligência, cabe consignar que o recorrente declarou
saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2005, no montante de R$ 25.913,72,
conforme item “19. IMPOSTO DE RENDA A PAGAR” da “FICHA 12A – CÁLCULO
DO IR SOBRE O LUCRO REAL” da DIPJ:
”
(grifo nosso)

Analisando-se os termos da diligência, verifica-se a presença de fortes indícios de
que o crédito pleiteado decorre de saldo negativo do AC 2005.
Isso porque, aparentemente o contribuinte equivocou-se no procedimento de
instrumentalização da compensação, que ao invés de transmitir uma DCOMP referente ao
crédito de saldo negativo de IRPJ do AC 2005, transmitiu diversas DCOMP’s de pagamento
indevido ou a maior de cada estimativa.
Todavia, todos esse pagamentos compuseram o ajuste anual de IRPJ, e a soma das
diferenças, entre o valor efetivamente pago e o valor apurado, correspondem exatamente ao
saldo negativo.
No relatório fiscal, a DRF constatou ainda que não encontrou qualquer DCOMP
que tenha utilizado crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, o que demonstra
ainda a sua disponibilidade.
Ainda, ao consultar os precedentes do CARF, encontrei o Acórdão de no 1401-
003.145, que foi julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, em 19 de março de 2009, em
que se constata a mesma situação incorrida no presente caso, ao mesmo contribuinte. Vale a pena
transcrever alguns trechos:
“(...) É oportuno reprisar que o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise de
liquidez e certeza por parte da autoridade administrativa da Delegacia da Receita
Federal do Brasil, com fulcro no artigo 170 do CTN, derivava de pagamento a maior ou
indevido de IRPJ.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.775 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902326/2009-76

O pedido de repetição decorrente do direito creditório calcado em pagamento a maior
ou indevido de IRPJ foi corretamente indeferido pela autoridade administrativa
competente.
E, na esteira dos ensinamentos acima mencionados, as autoridades julgadoras são
incompetentes para efetuar o exame inaugural da liquidez e certeza de um crédito
diverso, qual seja, de um crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ. Neste sentido,
realmente não competia à DRJ proceder à análise pedida pelo contribuinte na
Manifestação de Inconformidade.
Todavia, no recurso voluntário, o contribuinte formulou pedidos diversos.
Ao reconhecer a competência original da DRF, o contribuinte pediu que a segunda
instância julgadora devolvesse os autos para que a DRF pudesse realizar o exame de
liquidez e certeza do crédito, agora sob novo fundamento, ou seja, crédito decorrente de
saldo negativo de IRPJ. Também pediu que este Conselho se pronuncie sobre a
possibilidade de nova análise pela DRF, em vista da suspensão da exigibilidade do
crédito.
É oportuno destacar que, embora em regra, não seja permitido aos contribuintes
inovarem em razões de fato e de direito no recurso voluntário, no presente caso, a
questão da incompetência da DRJ surgiu somente na decisão de primeira instância.
Assim, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, tomo conhecimento das razões
expostas e dos pedidos formulados.
Os pedidos demandam uma análise detalhada.
Em julgados anteriores, já me manifestei acerca da possibilidade de superar o erro de
fato no preenchimento do PER/DComp, quando o contribuinte indica equivocadamente
como fundamento do crédito o pagamento indevido ou a maior, quando deveria ter
indicado saldo negativo, ou vice-versa.
Contudo, não vislumbro na regulamentação do Processo Administrativo Fiscal,
veiculado pelo Decreto no 70.235/72, a possibilidade de a segunda instância determinar
o retorno do processo à autoridade lançadora para que esta possa exercer sua
competência original.
Mesmo que se submetesse o feito a uma diligência, nesta etapa do processo, o
conhecimento da matéria e o exame de liquidez e certeza do crédito seria feito
originariamente pela autoridade julgadora, o que, como dito, não é possível.
Contudo, há que se ter uma solução legítima que evite que o contribuinte perca seu
eventual direito a crédito por força de erro de fato no preenchimento do PER/DComp.
Neste contexto, adoto como razão de decidir a fundamentação exarada no Acórdão no
1301003.599, de relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, pois, sua
lógica jurídica é perfeitamente aplicável ao presente caso:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém, ao
preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ Pago a
Maior ou
Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro
material, e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito,
bem como leva ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB,
é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro,
conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo
excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.775 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902326/2009-76

REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional –CTN, quais
sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as
ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para
inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada
pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido,
na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e
mesmo a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento,
e oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam
apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a
ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto
no sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e
certeza do referido crédito, nos termo.

Na decisão a quo, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte. Mas, em verdade, considerou-se incompetente para o exame do crédito,
destacando que se tratava de competência da DRF.
No precedente da 1a TO da 3a Câmara da 1a Seção do CARF supra, dá-se um passo a
mais ao conhecer parcialmente o pedido do contribuinte tão-somente para "afastar o
óbice de retificação da Per/DComp apresentada". Reconhece-se, assim, o erro de fato
que autoriza a autoridade administrativa a realizar a revisão de ofício, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Neste diapasão, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do crédito, a
autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício, considerar o crédito decorrente de
saldo negativo e passar à análise de liquidez e certeza.
Em relação ao segundo pedido da contribuinte, o próprio Parecer Normativo citado aduz
que a revisão de ofício do Despacho Decisório pode ser feita enquanto os créditos
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.775 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902326/2009-76

tributários não estiverem prescritos. Tais créditos foram considerados compensados
indevidamente no Despacho Decisório, mas, tendo em vista que a Manifestação de
Inconformidade dá início ao contencioso tributário sob a égide do Decreto no 70.235/72,
os créditos encontram-se com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, III, do
CTN.
Desta forma, não se afasta a competência da autoridade da DRF de verificar a
ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e
certeza do crédito pleiteado e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos
vencidos ou vincendos.
Conclusão
Voto por dar provimento parcial ao recurso tão-somente para reconhecer o erro de fato
na formulação do pedido de repetição de indébito, nos termos da fundamentação acima,
e afastar o óbice de retificação de ofício do Per/DComp apresentado.

Nesse sentido, entendo que o mero de fato da transmissão da DCOMP não pode
justificar o indeferimento do pleito, razão pela qual coaduno com os fundamentos da decisão
supra, para que o processo seja remetido à unidade de origem, nos termos do dispositivo a seguir.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para superar o erro de fato da DCOMP quanto à real natureza do
crédito, e determinar a remessa dos autos à unidade de origem para que faça a sua análise de
liquidez e certeza, prolatando-se novo Despacho Decisório.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-001.775 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902326/2009-76

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital